Tribunal: TJMT
Processo: 1044954-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044954-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINEZ MARIA DA SILVA - CPF: 004.749.091-82 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. COMPRAS COM USO DO CARTÃO MEDIANTE SENHA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044954-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itau Unibanco S/A

Recorrido(s):

Marinez Maria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
para: a) declarar inexistente o débito ora impugnado; b) tornar definitiva a tutela deferida no id. 90564008
c)condenar a parte Reclamada a devolver à parte Reclamante em dano material o valor de R$ 3.266,10 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos), de forma dobrada,
corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m.,

conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida;
c.2) a pagar em dano moral, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ);
d) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”.

- PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que para o regular deslinde do feito, faz-se necessário a realização de perícia técnica para a efetiva comprovação de que o cartão da Recorrido, que possui a tecnologia
chipcard
, cuja utilização somente se dá mediante a digitação de senha pessoal, que é inviolável e intransferível, foi realmente furtado, ou se foi a própria recorrida quem realizou as compras contestadas, ou forneceu a senha para que terceiro o fizesse.

O juiz na posição processual de destinatário da prova é quem deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, assim,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

-

M É R I T O

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que é titular do cartão de crédito ITAUCARD PONTO FRIO, final n. 5257, e, que no dia 15/05/2022, foi surpreendida com recebimento de mensagem de notificação de compra com o respectivo cartão, no valor de R$ 3.266,10, em 4x de R$ 816,54, em nome de PAG*jonadabeVieira01/04.

Afirma que entrou em contato imediatamente com o banco, realizando a contestação da referida compra, momento em que notou a ausência de sua carteira em sua bolsa. Aduz que, até a data do recebimento da notificação, não tinha conhecimento do furto do seu cartão de crédito e acredita que o fato ocorreu em 14/05/2022, quando a mesma se encontrava no CPA I, realizando pesquisa de preços em algumas lojas.

No contato telefônico junto a Ré solicitou o bloqueio do cartão de crédito e solicitou um novo cartão, final n.1273, sendo orientada pelo atendente a registrar boletim de ocorrência. Posteriormente, recebeu fatura de cobrança no valor de R$1.861,29, com vencimento em 16/06/2022, contendo a referida compra contestada de R$3.266,16, contendo a cobrança da primeira parcela de R$ 816,54, tendo entrado em contato novamente com a instituição bancária, sendo informada que a contestação de compra não havia sido deferida, tendo esta arcado com a dívida contestada.

Em contrapartida, a instituição bancária, ora recorrente, sustenta que a Autora não foi vítima de fraude, pois a transação contestada foi realizada mediante validação da senha pessoal e cartão com CHIP, na modalidade
full grade
de autenticação.

Assevera, ainda, os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor, pois é dever do consumidor a guarda da senha que é pessoal e intransferível, não devendo ser compartilhada com terceiros, bem como zelar pela guarda de seu cartão.

E, ainda, ressalta que havendo o fornecimento da senha para terceiros há consequente descumprimento de dever contratual pela parte autora, o que denota claro descuido com sua gestão financeira, não podendo o presente réu ser responsabilizado.

Analisando os autos, verifico que, em que pese à alegação Autoral do furto do cartão de crédito, restou devidamente demonstrado nos autos que a compra contestada, ocorrida em 15/05/2022, foi realizada mediante cartão CHIP com fornecimento da senha pessoal, conforme relatório fornecido pela instituição bancária, a qual colaciono abaixo:

Averíguo, ainda, na fatura consta a descrição da forma em que ocorreu a compra, por meio de
contactless
(aproximação) ou cartão CHIP, a qual colaciono abaixo:

Deste modo, em que pese a parte Autora ter realizado, de imediato, a contestação administrativa da referida transação, evidencia-se nos autos que a compra foi realizada mediante validação da senha pessoal e intransferível e cartão com CHIP.

Como é público e notório, é dever do consumidor a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso, não devendo fornecer a terceiros a senha pessoal, o que não foi observado pela consumidora, ora recorrida.

Eis o que diz a jurisprudência de nossos Tribunais a respeito do dever de guarda e vigilância do cartão de crédito e das senhas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HABILITADO POR SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXIGÍVEL. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC
- RI: 00070514620168240038 Joinville 0007051-46.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

2- No uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.

(
TJ-MG
- AI: 10000220151864001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Comprovado que a cliente não foi diligente na guarda do cartão do banco, tendo guardado a senha junto com o cartão, que foi furtado, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia.

(
TJ-MS
08388465520148120001 MS 0838846-55.2014.8.12.0001, Relator : Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento : 13/12/2017, 4a Câmara Cível).

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(
TJ-MT
- AC: 00017927320148110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/09/2019)

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.

(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

Assim, demonstrado que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil, conforme Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

Portanto, é dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham, diante disto, no caso em apreço, não há o que se falar em responsabilidade da instituição bancária e, tampouco, em indenização a título de dano moral e restituição de quantia.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023